Tribunal: STF
Processo: ARE 1333860
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO NA MODALIDADE FUNDAMENTAL (CÓDIGO PENAL, ART. 171, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERO DESACERTO COMERCIAL. IMPERTINÊNCIA. OBJETIVO DE OBTER VANTAGEM PATRIMONIAL EM PREJUÍZO ALHEIO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CABEDAL PROBATÓRIO HARMÔNICO E INCONCUSSO. SUBSUNÇÃO AO COMANDO EXIGIDO PELO DISPOSITIVO LEGAL. IMPUTAÇÃO INARREDÁVEL. APONTADA AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELAS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO AGENTE, A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. RÉU QUE TENCIONA ADQUIRIR COLCHÕES DE VALOR EXPRESSIVO E TENTA EVADIR-SE PARA OUTRO ESTADO, DE POSSE DOS OBJETOS, SEM FINALIZAR A NEGOCIAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO FRAUDULENTO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. ETAPA INAUGURAL DO CÔMPUTO. PLEITEADO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE SE UTILIZA DE ARDIL PARA LUDIBRIAR OS OFENDIDOS POR QUATRO DIAS, E, AO FINAL, OS AMEAÇA COM UMA ARMA DE FOGO PARA OBRIGÁ-LOS A CONCLUIR A TRANSAÇÃO. ANÁLISE ESCORREITA. REGIME PRISIONAL. REQUERIDO ABRANDAMENTO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU QUE INCLUSIVE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. MODO INICIALMENTE SEMIABERTO ADEQUADO À ESPÉCIE. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, incisos XLVI e XLVII, da Constituição Federal. 
    A defesa aduz, em síntese, que
     “em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, condenações anteriores, cuja pena tenha sido extinta há mais de cinco anos, não podem ser valoradas como maus antecedentes.”
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objeto dos embargos de declaração opostos. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    Ainda que assim não fosse, este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 593.818/SC-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou que “[n]ão se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". (Ata publicada em 1º/9/2020). 
    Ressalto, entretanto, que fiquei vencido naquele julgado, pois entendo não ser possível a majoração da pena base com fundamento nas condenações transitadas em julgado após o período depurador de cinco anos. Porém, tendo prevalecido tese em sentido contrário, curvo-me ao posicionamento da maioria, em observância ao princípio do colegiado. 
    Com efeito, aplicando o recente entendimento adotado pelo Plenário desta Corte, cito as seguintes decisões: RE nº 1.280.074/DF, DJe de 11/9/2020 e RE nº 1.274.871/SP, DJe de 9/9/2020, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RE nº 1.252.417 AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/9/2020; RE nº 1.278.598/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/2020; e RE nº 1.283.983/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2020.
    Sobre o tema, assim se manifestou o Tribunal de origem:
    “Igualmente, em relação ao requerimento de exclusão da valoração negativa dos antecedentes criminais ao argumento de que decorreu o período depurador de cinco anos, cediço que "o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (STJ, Habeas Corpus 208.193/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25-8-2015).” 
    Nessa conformidade, verifica-se que as razões recursais afastam-se do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece ser provido o recurso.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente